Tribunal: TJSP
Processo: 1529958-40.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
Registro: 2020.0000292033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529958-40.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
ENRIQUE PACHECO ARAYA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso apenas para reduzir a pena de multa imposta a Eduardo Enrique Pacheco
Araya para 5 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
Furto
qualificado
tentado
–
Princípio
da
insignificância – Figura inexistente no ordenamento
jurídico – Réu reincidente – Não cabimento –
Precedentes – Condenação mantida – Recurso
provido em parte para correção da pena de multa.
Vistos.
EDUARDO ENRIQUE PACHECO ARAYA,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 27a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, apontado como incurso no art. 155,
§ 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto, no dia 24 de setembro de 2019,
por volta das 8 horas, nas dependências da Estação de Metrô da Sé, na cidade
de São Paulo, subtraiu, para si, mediante destreza uma bolsa contendo os
documentos pessoais e R$ 10,00, de propriedade de Vanessa Alves de Souza
Silva.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 123/128, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Sirely Claus Prado
Tonello, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o
apelante, por infração ao art. 155, § 4o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão em
regime aberto (por aplicação da detração penal) e 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
absolvição por atipicidade de conduta, por aplicação do princípio da
insignificância (fls. 139/148).
Recebido o recurso (fls.152), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 156/159).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 167/170).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Eduardo Enrique
Pacheco Araya contra a r. sentença de fls. 123/128, que julgou procedente em
parte a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, § 4o, inciso II,
c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1
ano de reclusão em regime aberto (por aplicação da detração penal) e
pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que não se discute a autoria dos crimes, pois a Defesa só pede a absolvição
por aplicação do chamado princípio da insignificância.
Assim, considerando que o réu confessou o crime e
a vítima Vanessa Alves de Souza Silva e os agentes de segurança do metrô
Gilberto Braz de Almeida e Renato Teixeira de Souza Coelho atestaram a
realidade da subtração (arquivo digital no SAJ – fls. 132), não havia mesmo
como discutir a materialidade e autoria do furto.
Mas não há que se falar em atipicidade do fato por
aplicação do princípio da insignificância em razão do valor do produto do
crime em análise (R$30,00 – fls. 16/17), pois a lei já destina tratamento
específico às hipóteses de violação patrimonial de pequeno valor, conforme

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
se depreende do disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
Bem por isso, aliás, que, segundo ensina Nelson
Hungria, o juiz não pode “...fazer tábula rasa da lei, julgando, não pelo que
esta ordena, mas pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o
magistrado... interpretar a norma legal com a preocupação de realizar o
que os alemães chamam o “direito justo”, mas tal objetivo deve ser
alcançado com a lei, e não contra a lei..., isto é, as leis não podem ser
privadas de aplicação, sob o pretexto de serem inoportunas ou
desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da
lei, mas um revelador de todo o possível direito que nela se encerra,
suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição da linguagem
humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao Código
Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, pag. 80).
Assim, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode, data venia, o
Magistrado alterar o tratamento destinado ao agente autor do crime. Ao juiz,
portanto, cabe apenas a aplicação da Lei, não alterá-la de acordo com a
situação que se apresenta.
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão da
Defesa de ver reconhecida a aplicação do princípio da insignificância, mesmo
porque o réu é reincidente específico em crime contra o patrimônio (Processo
no 0025778-91.2014.8.26.0224 – fls. 37/39) e, sendo assim, mesmo para
aqueles que entendem possível o referido princípio, essa circunstância
impediria a absolvição.
Confira-se, a propósito:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO
EVIDENCIADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O "princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal -
tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,
examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que
considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 3. A Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração
da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal
medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 4. Resta
demonstrada a contumácia delitiva do réu, pois, conforme descrito pelas
instâncias ordinárias, ele possui péssimos antecedentes, além de ser
reincidente específico em crime contra o patrimônio, o que demonstra o seu
desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 5. Tendo
o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada, resta
demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a
aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. 6. No tocante à
prisão preventiva imposta ao paciente, a custódia está suficientemente
fundamentada no fato de o réu registrar antecedentes criminais, como
explicitado acima, circunstância que justifica sua segregação provisória
para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
7. Writ não conhecido”. (STJ, HC 442.320/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
5a Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018);
“...Na aplicação do princípio da insignificância,
devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente
ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os
quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do
referido instituto. 3. Em se tratando de criminoso reincidente, ainda que
diminuto o valor atribuído à coisa furtada, deve ser afastada a aplicação do
princípio da insignificância, de acordo com posição sedimentada desta

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem não conhecida.” (STJ, HC
312.920/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
19/05/2015, DJe 02/06/2015).
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão de
ver o réu absolvido, com aplicação do princípio da insignificância ao caso
concreto, de modo que a condenação era mesmo a solução que se impunha,
restando, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida no
mínimo legal e, a seguir, não sofreu qualquer alteração, uma vez que a
reincidência (Processo no 0025778-91.2014.8.26.0224 – fls. 37/39) foi
compensada com a atenuante da confissão, não merecendo qualquer correção.
Na terceira fase, o réu acabou beneficiado com
redução de metade pelo reconhecimento da tentativa que, aliás, é de
questionável ocorrência em face da efetiva inversão da posse da res furtiva.
Anote-se, por oportuno, que o prazo da multa deve
observar os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, a ponto de
suportar a mesma diminuição, ficando em 5 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente, incabível
qualquer tipo de benefício, como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e o regime inicial semiaberto era mesmo aquele que
se ajustava à reprovação da conduta praticada, anotando-se que a Magistrada
aplicou na r. sentença o regime aberto por força do art. 387, §2o, do Código
de Processo Penal.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529958-40.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Eduardo Enrique Pacheco Araya
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16796
que se impõe.
Diante
do
exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO apenas para reduzir a pena de multa imposta
a Eduardo Enrique Pacheco Araya para 5 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR